Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-47.2019.8.11.0047
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000391-47.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANIZIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 459.157.841-00 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO BANCÁRIO – FALSIDADE DE ASSINATURA ARGUIDA APENAS EM SEDE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte que alega prejuízo, além de não ter apresentado impugnação à contestação, em nenhum outro momento questionou a autenticidade da assinatura no contrato, não há que falar em cerceamento de defesa, haja vista que
"a
ausência
de
impugnação
específica do instrumento contratual por parte do consumidor faz com que se tenha por presumido o negócio jurídico que é o seu substrato”
(STJ, REsp 908728/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente os requisitos, impossível a reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Apelação Cível interposta por
Anizia Maria dos Santos
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta em desfavor do
Banco Bonsucesso Consignado S.A.
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa por força do deferimento da assistência judiciária gratuita.

A apelante argui cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização da prova pericial requerida, para que pudesse comprovar a falsidade da assinatura constante do contrato.

No mérito, limita-se a defender a necessidade de condenação do requerido em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 45037524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Consoante relatado, trata-se na origem de Ação Declaratória c/c Exibição de Documentos e Pedido de Indenização por Danos Morais, formulada por Anizia Maria Dos Santos em face do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

A autora/apelante fundamentou ser beneficiária de aposentadoria rural e pensão por morte. Sustentou que, mediante análise da sua conta, verificou descontos realizados referentes a empréstimo por ela supostamente não recebidos, através do(s) contrato(s) de no 71973275 e 72047412. Nestes termos, pleiteou a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, bem como a repetição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais decorrentes do ilícito.

Em sede de contestação o Requerido/Apelado juntou aos autos os instrumentos dos contratos firmados com a parte autora (id. 26750322 e 26750325), bem como a comprovação do repasse dos valores pertinentes ao objeto da lide (id. Num. 226750321 – pág. 2 e 27458255).

Com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juízo
a quo
julgou antecipadamente a demanda, constando o julgado com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na peça preambular. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.”

Suscita a apelante, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que houve o julgamento antecipado da lide, e, segundo alega, afigura-se necessário ao caso em deslinde a realização de perícia dos documentos apresentados pelo Apelado.

Contudo, não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Isso porque, conforme se infere dos autos, a apelante, além de não ter apresentado impugnação à contestação (ID. 27058296), em nenhum outro momento questionou a autenticidade da assinatura no contrato, que pudesse implicar no alegado cerceamento de defesa.

Assim, há que se considerar autêntico o documento apresentado pelo apelado, porquanto é o que se depreende do Código de Processo Civil, em seu art. 411, III, que prevê:

“Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

I - o tabelião reconhecer a firma do signatário;

II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei;

III - não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento.”

Neste sentido, também, é a jurisprudência de vários Tribunais, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEPÓSITO - MERCADORIAS PARCIALMENTE DEVOLVIDAS PELO RÉU QUANDO SOLICITADAS - COMPROVAÇÃO NÃO IMPUGNADA - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO -
Diante da ausência de impugnação da parte contra quem foi produzido o documento, considera-o autêntico, conforme mandamento do art. 411, III, do CPC -
Limitando-se o objeto da demanda à devolução de bens depositados na confiança do réu e considerando a comprovação de que parte deles foi restituída ao demandante quando solicitados, deve-se reduzir a obrigação de devolução fixada na sentença.”
(TJ-MG - AC: 10079110507310001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA PELA CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. DOCUMENTO EMITIDO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE AUTENTICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Segundo o documento emitido pela Caixa Econômica Federal os pagamentos referentes aos ?Juros de Obra? foram debitados da conta corrente do requerente. 2
.
1. O aludido documento foi emitido pela instituição financeira responsável pela cobrança dos encargos, empresa pública federal e órgão da administração indireta do Estado. Ainda que não se possa considerá-lo como documento público, não foi impugnado pelos réus, de forma que resta caracterizada sua autenticidade conforme dispõe os arts. 408, 411, III e 412 da lei processual
.
3. Por outro lado, os documentos carreados aos autos pelos réus/apelantes trazem somente a planilha de evolução do financiamento e não há nenhum documento comprobatório de que o débito em questão foi por eles quitado. 4. Estando devidamente comprovado o inadimplemento dos requerentes a pretensão de cobrança há de ser julgada procedente. 5. Apelação DESPROVIDA.”
(TJ-DF 07018002320188070001 DF 0701800-23.2018.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Ademais, da análise comparativa da fotocópia do instrumento contratual devidamente assinado, e os documentos pessoais colacionados pela autora, observa-se que as assinaturas são muito semelhantes, pra não dizer idênticas, o que rechaça a hipótese de fraude.

Nesse viés,
“a ausência de impugnação específica do instrumento contratual por parte do consumidor faz com que se tenha por presumido o negócio jurídico que é o seu substrato”
(STJ, REsp 908728/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, a Apelante apenas
limita-se a defender a necessidade de condenação do requerido em danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Referido artigo é complementado pelo art. 927, do mesmo diploma legal, estabelecendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Quanto ao assunto, Paulo Nader,
in
Curso de Direito Civil – Vol. VII – Responsabilidade Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 70, ensinam:

“A responsabilidade civil se caracteriza tanto por uma conduta dolosa quanto culposa. O dever de reparação pressupõe a culpa lato sensu, podendo esta se caracterizar por uma conduta dolosa ou culposa.”

Não prospera a irresignação recursal.

Isso porque, no caso em testilha, os requisitos ensejadores do dever de indenizar não encontram-se presentes, uma vez que não foi reconhecida a ocorrência de qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, consoante assinalado pelo juízo
a quo
.

Ora, inexistindo conduta ilícita e dano causado injustamente à apelante, não há falar em indenização por danos morais.

Aliás, nestes moldes manifestou o juízo de piso, confira-se:

“No caso em testilha,
ante a apresentação do instrumento do contrato, bem como documentação comprobatória do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo objeto da lide, não há falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, inexiste responsabilização do requerido ou indenização por danos morais
.”
(destaquei)

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais.
O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito ), nexo causal e prejuízo efetivo ( dano ). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.

(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

“A [...]
ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral. Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto
.”
(TJMT. RAC no 69193/2009. 2a Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020